Tribunal: TJSP
Processo: 1500062-32.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Materialidade e autoria dos delitos comprovadas – Negativa da ré em Juízo – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Monitoramento telefônico que permitiu a identificação dos

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Materialidade e autoria dos delitos comprovadas – Negativa da ré em Juízo – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Monitoramento telefônico que permitiu a identificação dos membros da associação criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região – Condenação mantida – Pena-base estabelecida no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, e majorada pela reincidência da ré – Impossibilidade da aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 – Ré integrante de organização criminosa e reincidente – Condenação que deve ser cumprida em regime inicial fechado – Disposição legal expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei no. 8.072/1990 – Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Impossibilidade – Mercê incompatível com a singular gravidade dos delitos – Recurso de apelação desprovido.